Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Niciney Olegário de Souza em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Zilda Moura de Sousa –, indeferira o pedido que formulara visando a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente a agravada à guisa de pensão, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela agravada, até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida, assegurando-lhe o bloqueio mensal, diretamente na folha de pagamento, da pensão auferida pela agravada até o limite do crédito exequendo no montante que indicara. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove em desfavor da agravada cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a quantia individualizada. Sustentara que todas as diligências efetivadas para localização de patrimônio penhorável de titularidade da agravada restaram inexitosas. Salientara, a seu turno, que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema Infojud, tivera conhecimento de que a agravada recebe mensalmente pensão do Fundo Municipal da Previdência Social dos Servidores de Barro Alto no valor de R$2.698,31 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos). Salientara que, diante do apurado, postulara ao Juízo da execução a penhora mensal de percentual incidente sobre os benefícios previdenciários mensais percebidos pela agravada para adimplemento da obrigação fixada no título exequendo, o que fora indeferido pelo Juízo singular. Noticiara que a penhora pleiteada no percentual de 10% (dez por cento) da pensão auferida, descontada mensalmente em folha, não seria capaz de violar a dignidade da executada, porquanto corresponderia ao valor mensal de R$269,83 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na folha de pagamento mediante determinação endereçada ao órgão pagador. Salientara que esse pedido fora indeferido pela decisão guerreada, sob o fundamento de que “pensão, que é de pequeno valor, é a única renda constante dos autos percebida pela executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família[1]”. Defendera que a preservação do entendimento firmado pela Juízo do cumprimento de sentença redundará na inocuidade da lide executiva e na impossibilidade de satisfação do crédito que a assiste. Mencionara que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada nos casos em que for preservado percentual hábil a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Observara que a agravada é devedora contumaz, possuindo 18 (dezoito) ações judiciais manejadas em seu desfavor. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o entendimento pretoriano mais moderno, que tem relativizado a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza, mediante penhora de parte do benefício previdenciário que aufere a agravada. Assinalara que a constrição encerra a única forma de perceber o que a assiste, não afetando, ademais, a dignidade da executada diante do alcance limitado da constrição, donde estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, deferindo-se a medida constritiva almejada O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Niciney Olegário de Souza em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada - Zilda Moura de Sousa - indeferira o pedido que formulara visando a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente a agravada à guisa de pensão, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela agravada, até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida, assegurando-lhe o bloqueio mensal, diretamente na folha de pagamento, da pensão auferida pela agravada até o limite do crédito exequendo no montante que indicara. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pela agravada a título de pensão e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste à agravante, na proporção assinalada e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado. No caso, o ilustrado Juízo do cumprimento de sentença indeferira a pretensão formulada pela agravante com aquele desiderato, ao argumento de que, o valor mensal do benefício previdenciário percebido pela agravada afigura-se de irrisório e constitui a única renda mensal, inviabilizando a penhora de percentual incidente sobre esse rendimento sob pena de prejudicar o sustento da própria executada e de sua família. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com o que se infere dos autos do cumprimento de sentença, deferida a pesquisa ao sistema Infojud, fora constado que a agravada percebe pensão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barro Alto no valor de R$2.698,31 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), confira-se[2]: Diante do resultado da pesquisa individualizada, o agravante postulara a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do benefício previdenciário auferido pela agravada, aduzindo a mitigação da penhorabilidade da verba de natureza salarial, notadamente diante da pouca monta a que atingiria, não sobressaindo do ato violação à dignidade humana da devedora, viabilizando, lado outro, a satisfação diferida da obrigação pecuniária devida. Adviera, então, o provimento guerreado que rejeitara esse pedido, nos seguintes termos: “(...). Quanto à pensão percebida pela executada, de fato, consta o recebimento da quantia de R$ 2.698,31. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 8.611,85, conforme última atualização – ID 148755698. No tocante ao pedido de penhora da pensão, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, ‘a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) ... (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que ‘há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em conta-corrente [...]’, a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar ‘guarida à dignidade do devedor e de sua família’. Não é o caso dos autos. A pensão, que é de pequeno valor, é a única renda constante dos autos percebida pela executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Portanto, INDEFIRO o pedido.” [3] Consignados os fatos e atos processuais relevantes, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos de trabalhador autônomo e pensionistas, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, deve ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Por sua vez, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de proventos de aposentadoria sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de proventos de aposentadoriaalimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de proventos de aposentadoria altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[4] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, vencimento, pensão ou provento, na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível a penhora vergastada. Com efeito, de conformidade com os documentos colacionados aos autos da ação principal, o valor penhorado derivara, de fato, do benefício previdenciário - pensão - que aufere a agravante junto ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barro Alto, no valor mensal de R$2.698,31 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos)[5]. Deve ser registrado, outrossim, que não positivara a agravante que a agravada perceba outros rendimentos além da pensão individualizada. Nesse contexto, afigura-se impassível a ilação de que a agravada depende do valor do benefício previdenciário para que possa arcar com suas despesas de subsistência, não possuindo outra fonte de rendimentos. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV, e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade as pensões auferidas pela parte executada, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e quando a penhora não inviabilizar a sua subsistência. Conforme acentuado, a intangibilidade derivada de aludido preceptivo vem sendo ponderada, mas, ainda que se admita a penhora de parte do auferido pelo devedor à guisa de pensão à margem das situações pontuadas, pois o visado pela salvaguarda é preservar sua dignidade sem se descurar de suas obrigações, na hipótese essa ponderação é inviável. É que, conforme pontuado, o benefício previdenciário percebido pela agravada, ao menos nessa análise perfunctória, ostenta natureza salarial, e, de acordo com o auferido, é consumido integralmente com o fomento de suas necessidades materiais, tendo em conta que alcança pouco mais do que 2 (dois) salários mínimos. O destaque de qualquer parcela do por ela percebido, isso é intuitivo, afetará sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, tornando inviável a mitigação da proteção dispensada às verbas de natureza salarial. O importe, em suma, advindo de benefício previdenciário, está vocacionado ao custeio de suas necessidades materiais, viabilizando que sua subsistência seja preservada com um mínimo de dignidade. Demais disso, não positivando a agravante que agravada possui outro vínculo formal de emprego, não pode prescindir de qualquer quantia, não sobejando possível, ao menos nessa análise perfunctória, a penhora individualizada. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 148837349 - Pág. 2 (fl. 364) – ação principal. [2] - ID Num. 44362466 - Pág. 4 (fl. 14). [3] - ID Num. 120085119 - Pág. 1/2 (fl. 221/222) – ação principal. [4] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [5] - ID Num. 44362466 - Pág. 4 (fl. 14).